Tribunal: TJMT
Processo: 0001609-24.2019.8.11.0049
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Retire-se de pauta.
Uma vez que o julgamento de Exceção de Suspeição contra Juízes de Primeiro Grau, por estes não reconhecida, compete às Câmaras Cíveis Isoladas de Direito Privado, consoante ar. 21, II, “c” do Regimento Interno, redistribua-se o feito.

Cuiabá, 11 de março de 2020.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator